Tribunal: TJES
Processo: 5013471-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013471-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA SUELY FRANCA SILVA SANTANA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por DEBORA SUELY FRANCA SILVA SANTANA em face de CIELO S.A.

Narra a autora, em síntese, que era cliente da requerida há mais de 6 anos. Informa que há cerca de 3 anos lhe foi ofertada uma promoção na qual se ela vendesse na máquina de cartão de débito e crédito, mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês, ela iria ter um desconto no aluguel da máquina de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), para R$ 49,90 (quarenta e nove e noventa), por mês, além de redução na taxa de débito para 0,98% e de crédito para 2%. Contudo, alega que em março percebeu que a promoção não vigorava mais e decidiu cancelar o aluguel da máquina. Aduz que pagou a quantia de R$ 98,85 (noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente ao mês proporcional ao cancelamento. Esclarece que continuou a receber faturas de R$ 94,14 (noventa e quatro reais e quatorze centavos). Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a requerida seja compelida a suspender as cobranças, bem como se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito; (ii) seja declarado o cancelamento das cobranças e do contrato, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido autoral para:
I - DECLARAR
rescindido o contrato entabulado entre as partes e a inexistência de débitos;
II - DETERMINAR
que a ré efetue o cancelamento de quaisquer cobranças à requerente alusivas ao contrato ora discutido; e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2769276) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, embora inexistente o débito, a cobrança por parte da requerida não se deu de forma vexatória e causadora de danos e constrangimentos à autora. Ademais, sequer restou comprovada a negativação do nome da autora, tratando-se de mera cobrança indevida.

Verifica-se ainda a inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo à honra, à imagem ou à dignidade da autora. Neste ínterim, os eventuais transtornos vivenciados pela parte Autora não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano, e, portanto, não suscetível de indenização.

A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, não se confundindo com os meros dissabores cotidianos oriundos dos relacionamentos pessoais e comerciais.

Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de determinadas atividades. Transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico, sem, contudo, constituir abalo passível de indenização.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, os quais deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.